Tribunal: STF
Processo: HC 119657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES.



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra ato de órgão fracionário do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.